Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-22.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009964-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON PACHECO DOS REIS - CPF: 963.704.081-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AURELIO MERCIO MONCAO ADRIANO - CPF: 801.466.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA TOCANTINS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 078.651.186-94 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORE - CPF: 594.869.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA RODRIGUES LARA - CPF: 690.269.631-49 (VÍTIMA), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIMES CONEXOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI
– ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA DECISÃO À PROVA DOS AUTOS AO ACOLHER A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E AO RECONHECER O CRIME CONEXO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IMPROCEDÊNCIA –
1.1
DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO IMPUGNADO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 13 DA TCCR/TJMT – AÇÃO REPENTINA E INESPERADA DO ACUSADO – AMPARO DA QUALIFICADORA NO PLEXO PROBATÓRIO EM ESPECIAL NA PALAVRA DA VÍTIMA –
1.2
EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – VEREDITO MANTIDO –
2.
INSURGÊNCIA NO ÂMBITO DA DOSIMETRIA DA PENA
–
2.1
PRETENTIDA A FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO OU A ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 1/8 – IMPERTINÊNCIA – PENAS-BASES MOTIVADAMENTE ELEVADAS DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
2.2
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA – INVIABILIDADE – PATAMAR ESTIPULADO DE ACORDO COM A SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA –

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 46 DA TCCR/TJMT –
3.

PREQUESTIONAMENTO
–
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, III, ‘d’, e § 3º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos.

1.1

Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal derivado relativo ao recurso que dificultou a defesa da vítima, com esteio na versão dos fatos apresentada pela vítima – que possui especial relevo em crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher –, a qual expôs aos jurados que a ação perpetrada foi repentina e inesperada, sendo atingida de inopino pelo réu com vários golpes de faca, deve o veredito manter-se hígido.

1.2 Não há falar em decisão contrária aos autos pelo Conselho de Sentença reconhecer o crime conexo ao doloso contra a vida insculpido no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, pois eventual anuência da ex-companheira quanto a aproximação do réu não tem o condão de desconstituir as medidas impostas judicialmente, das quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada, tendo em vista que o principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, tratando-se, pois, de bem jurídico indisponível.

2.

Inexistindo erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, de rigor a sua manutenção nos moldes em que fixadas.

2.1

Devem ser mantidas as penas-bases fixadas acima do mínimo legal previsto pelos delitos respectivos quando concretamente fundamentadas, de forma idônea, cabendo ao prudente arbítrio do magistrado a determinação do
quantum
a ser elevado, sendo que 1/6 é patamar razoável e aceito pelos Tribunais Superiores, não merecendo reparos.

2.2

Para a estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Enunciado Orientativo nº 46/TCCR/TJMT), devendo ser mantido o patamar mínimo estipulado
já que o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação
.

3.

Para fins de prequestionamento, consigne-se que ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDSON PACHECO DOS REIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON PACHECO DOS REIS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 1009964-22.2022.8.11.0042, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o
condenou
às penas privativas de liberdade de
17 (dezesseis) anos e 10 (dez) dias de reclusão
e de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, em decorrência da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, inc. IV e VI, c/c § 2º-A, inc. I e II, c/c § 7º, inc. IV, c/c o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal
; no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
; e no
art. 32, §1º-A e §2º da Lei nº 9.605/1998
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 173090188, o apelante pretende
a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, sustentando o
inadequado reconhecimento da qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como em razão da condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.

Subsidiariamente,
pugna pela
redução das penas basilares
ao mínimo legal previsto ou pela aplicação da fração de 1/8 para o aumento das sanções; e ainda pela incidência da
fração
de 2/3 ou 1/2 em decorrência da tentativa
. Ademais,
prequestiona
toda a matéria alegada.

Em contrarrazões, vistas no ID 173090190, o Ministério Público rechaça as arguições suscitadas pela defesa e requer seja
desprovido
o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179773691, opinou pelo
desprovimento
do recurso
da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar nº 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se da denúncia (ID 173090179), que a
vítima Jurema Rodrigues Lara
, que conviveu maritalmente com o réu
EDSON PACHECO DOS REIS
por aproximadamente 19 (dezenove) anos, solicitou medidas protetivas de urgência em seu benefício (autos nº 1018527-39.2021.8.11.0042), as quais foram deferidas em 14/12/2021, sendo que o acusado foi intimado da decisão em 13/05/2022.

Segundo a proposição ministerial, no dia 04/06/2022, por volta das 1h38min, a ofendida chegou em sua residência, situada na Rua H, nº 14, residencial pascoal Moreira Cabral, bairro Distrito Industrial, nesta Capital, sendo que se deparou com o apelante no interior da casa e, sem que pronunciasse qualquer palavra, a atacou efetuando diversos golpes de faca.

Consta ainda que
Jurema
conseguiu retirar a faca das mãos do réu, o qual começou a enforcá-la, momento em que foi atacado pelo cachorro de estimação da vítima, e o chutou violentamente. Nesse ínterim, a ofendida gritou socorro e uma vizinha foi até o local, ocasião em que gritou para o recorrente parar com as agressões, sendo que levou
Jurema
para a residência dela, a qual se trancou no banheiro; em seguida, o acusado foi atrás da vítima e arrombou a porta do banheiro, realizando mais golpes com a faca, deixando-a desacordada.

Além disso, verifica-se da exordial acusatória que o apelante retornou à casa da ofendida e matou o seu animal de estimação com diversos golpes de faca.

Outrossim, extrai-se da inicial que a vítima ficou 11 (onze) dias internada em estado grave na UTI – Unidade de Terapia Intensiva, e que não sobreveio a sua morte em razão de ter se esquivado das agressões e por ter sido socorrida por sua vizinha.

Diante desses fatos, o réu
EDSON
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, inc. IV e VI, c/c § 2º-A, inc. I e II, c/c § 7º, inc. IV, c/c o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal; no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006; e no art. 32, § 1º-A e § 2º da Lei nº 9.605/1998
, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 17 (dezesseis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; contexto em que o apelante agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das pretensões defensivas.

I.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Sem impugnar a materialidade e a autoria do delito doloso contra a vida, em sua modalidade tentada, a douta Defensoria Pública questiona o reconhecimento pelos jurados da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sustentando, em suma, que não ficou configurada, pois inexiste prova nos autos que a ampare.

Outrossim, impugna o reconhecimento do
crime conexo de descumprimento de medidas protetivas
, ao argumento de que não ficou comprovada a materialidade delitiva. Alega que as partes, mesmo após o deferimento das medidas, continuaram a coabitar e, posteriormente, mesmo se mudando do local, o réu tinha a chave da casa e frequentava normalmente o local, auxiliando a vítima nas tarefas domésticas; desse modo, afirma que não houve o descumprimento por parte do acusado, considerando que as medidas protetivas já tinham sido revogadas tacitamente.

Nada obstante as alegações defensivas, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação da decisão se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo nº 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

In casu
, conquanto a i. defesa sustente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, na medida em que não seria possível aplicar ao apelante a qualificadora disposta no inciso IV, do § 2º do art. 121 do CP, entendo que
razão não lhe assiste
.

Ao contrário do que alega a defesa em suas razões, há substrato probatório mínimo que ampare a conclusão alcançada pelos jurados no sentido de que o acusado
EDSON
cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Jurema
, a qual
foi atacada de forma repentina e inesperada, quando estava chegando em sua residência
(5º quesito referente a 1ª série formulado ao Conselho de Sentença – ID 173090177 – pág. 2).

Nesse aspecto, o réu apresentou em seu interrogatório a versão de que a vítima chegou na residência, onde ele já estava, sendo que conversaram um pouco; disse que ela perguntou o que ele estava fazendo lá e ele explicou que estava sem água em sua casa e foi para lá; que conversaram algumas coisas e depois aduziu não se recordar mais de nada do que aconteceu; em vista disso, a defesa técnica alega que houve “discussão prévia” entre eles e depois ocorreu a ação delitiva, argumentando, assim, que inexistiu o elemento surpresa na empreitada criminosa.

Todavia, verifica-se que
a ofendida apresentou versão dos fatos de forma distinta
.
Jurema
relatou em sessão plenária que já tinha alguns meses que o apelante não estava mais residindo na casa e, no dia dos fatos, quando chegou em sua residência de madrugada (por volta de 1h30min), disse que abriu a porta e se deparou com o apelante dentro do imóvel esperando-a, afirmou ter se assustado, pois não esperava que ele estivesse na casa, e então falou “oi”, mas ele não disse nada e, logo em seguida, a atacou, desferindo diversos golpes de faca.

Ressalte-se que a vítima apresentou declarações nesse sentido em todas as oportunidades em que foi ouvida, em sede inquisitiva e judicial, e nas duas fases do procedimento escalonado do Júri, ocasiões em que demonstrou claramente ter sido surpreendida com a ação criminosa perpetrada pelo recorrente.

Nesse contexto, apesar de não haver testemunhas neste momento, posto que a vizinha só chegou no local durante a empreitada criminosa, ao atender o grito de socorro da ofendida, não há razão para desqualificar e/ou desconsiderar a palavra da vítima, que por seu turno merece não só credibilidade como possui especial relevo em crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, comumente praticados às ocultas.

Impende consignar ainda que o fato de as agressões terem sido perpetradas pela frente da vítima, e não pelas costas, aduzindo a defesa que o laudo pericial constatou lesões apenas na parte da frente, tal circunstância não tem o condão de afastar a qualificadora ora impugnada, como fundamenta o i. defensor público, haja vista que o que se considera na presente hipótese é que a ação praticada pelo acusado foi
repentina e inesperada
, ou seja, os golpes de faca foram
desferidos de inopino
, dificultando sobremaneira a defesa da vítima, o que, portanto, caracteriza a qualificadora.

Assim, além de tais alegações da defesa técnica se mostrarem descabidas, o que se constata no presente caso é que os jurados
optaram por uma das versões
que lhes foram apresentadas, o que, por certo, não autoriza a cassação do veredito.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados e da
impossibilidade de se perquirir os motivos que os levaram à conclusão alcançada,
evidenciam que
o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório
.

Nessa ordem de ideias, observa-se que a opção dos jurados pela incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, não está totalmente dissociada do acervo probatório constante dos autos, vez que subsistem elementos de convicção apresentados ao Conselho de Sentença que permitem a conclusão de que o recorrente abordou a vítima inesperadamente, atacando-a com vários golpes de faca repentinamente, quando ela chegou e adentrou sua própria residência, de maneira que o reconhecimento do mencionado tipo penal derivado pelos jurados não pode ser reputado avesso ao acervo probatório.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ –
HC
470.517/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019.

De outro modo, no tocante ao
crime conexo de descumprimento de medidas protetivas
, disposto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, entendo que a pretensão defensiva também
não merece amparo
.

O delito ora em apreço tutela a manutenção do respeito às decisões judiciais, apresentando também natureza formal, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a sua caracterização é imprescindível ainda a ciência da decisão judicial, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

In casu
, nota-se que a vítima requereu medidas protetivas em seu benefício, as quais foram concedidas em 14/12/2021, no processo nº
1018527-39.2021.8.11.0042
, e constata-se que o apelante foi devidamente intimado da decisão
em 13/05/2022
, portanto, teve ciência sobre tais medidas
, incluindo a de se aproximar da vítima.

Convém ressaltar que
eventual consenso da vítima
para a aproximação do agente, tese esta apresentada pela defesa,
não descaracteriza o delito
, uma vez que se trata de ordem judicial, a qual deve ser rigorosamente observada; portanto, somente seria possível a proximidade com a ofendida caso houvesse decisão do Juízo respectivo desconstituindo a decisão anterior.

Nesse sentido, trago a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8ª ed., p. 1.309).

Além do mais, nem sequer é possível observar no presente caso a intenção da vítima em desconstituir tais medidas, pois não houve qualquer manifestação de interesse de sua parte em procurar as autoridades e solicitar a revogação das medidas protetivas.

Jurema
narrou em plenário do Júri que eles tinham separado, mas o réu
EDSON
ficou residindo na casa por um tempo, em outro quarto, porque não tinha condições financeiras de arcar com custos em outro imóvel; asseverou que da data dos fatos
já tinham alguns meses, dois ou três meses, que o réu já não residia mais no local, de modo que ficou assustada quando se deparou com o apelante dentro de sua residência naquele dia
; além disso, esclareceu que não mantinham contato, que eventualmente o acusado ia até o local para “tratar” do cachorro ou levá-lo ao veterinário, mas que não se encontravam, consignando que sua carga horária de trabalho era intensa e lhe demandava muito.

Conforme bem ponderado pelo
parquet
, em suas contrarrazões recursais, a ofendida relatou em Juízo que alguns dias antes da prática delitiva, policiais lhe avisaram que o acusado estava rondando sua residência, fator este que demonstra que as medidas protetivas estavam em pleno vigor à época dos fatos.

Oportuno trazer julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre esse tema:

“(...) Não se extrai dos autos qualquer elemento que corrobore a tese de que a vítima havia consentido a aproximação do recorrente agressor, contudo, ainda que houvesse é sabido que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga tacitamente a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco, afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida”.

(TJMT, N.U 1000245-59.2021.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJe 13/06/2022).

Desse modo, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos pelo reconhecimento pelos jurados desse crime conexo ao doloso contra a vida, pois não restam dúvidas que as medidas protetivas de urgência estavam em plena vigência na data que ocorreu a tentativa de homicídio qualificado (04/06/2022), incorrendo o apelante no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Diante de tais considerações, resta inarredável concluir que o v.
veredito recorrido não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser ratificado.

Assim,
mantenho
a condenação
, tal como emanada pelo Tribunal do Júri.

II – Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas:

Subsidiariamente, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘c’, do CPP, a i. defesa postula a revisão da primeira fase da dosimetria a fim de
reduzir as penas-basilares ao mínimo legal
previsto para o delito doloso contra a vida e para o crime conexo de descumprimento de medidas protetivas, ou ainda, a
alteração do
quantum

de aumento das penas para 1/8; bem como, na terceira fase, requer a estipulação da
fração de 2/3 ou 1/2 referente à tentativa
do crime de homicídio qualificado.

Sem razão, contudo
.

Pelo que se dessume da sentença, na
primeira fase
dosimétrica, quanto ao
crime de homicídio qualificado tentado
foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências
do delito; referente ao
crime de descumprimento de medidas protetivas
foi sopesada negativamente a
culpabilidade
do agente.

Em relação ao
delito doloso contra a vida
, de fato, observa-se que a
culpabilidade
do apelante extrapolou o normal previsto pela espécie, seja por ter agido de forma premeditada ou pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa, fundamentos estes explicitados pela Juíza-Presidente do Júri (ID 173090178 – pág. 4).

No que pertine a
premeditação
, conforme já explanado anteriormente, a vítima
Jurema
narrou que quando chegou em sua casa e adentrou o imóvel, se deparou com o réu
EDSON
no local, o qual estava esperando-a chegar e, de pronto, sem que falasse nada para ela, ou mesmo respondesse quando ela o viu e disse, logo, “oi”, começou a golpeá-la com a faca.

Saliente-se que é entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça que:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado Orientativo nº 49/TCCR/TJMT).

Logo, agindo o acusado premeditadamente, deve ser considerada mais reprovável a sua conduta.

Outrossim, o recorrente perpetrou
diversos golpes
de arma branca contra a vítima [frise-se, 11 golpes de faca], atingindo vários locais de seu corpo; além de tentar
asfixiá-la
com as mãos; bem como perseguido a ofendida na casa da vizinha, após ter recebido auxílio desta, efetuando mais agressões; por certo, tais circunstâncias demonstram a maior reprovabilidade da conduta, que destoa do normal previsto pela espécie.

Embora o d. defensor público mencione as circunstâncias do crime, constata-se da decisão objurgada, que essa circunstância judicial não foi sopesada de forma desfavorável nesta primeira etapa, consignando a juíza expressamente que deixou de considerá-la porque foi reconhecida pelos jurados como qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), para não incorrer em
bis in idem
, sopesando-a na segunda fase da dosimetria.

Ademais, verifico que as
consequências do crime
também são desfavoráveis ao réu
EDSON
, pois, se não bastassem as consequências nefastas causadas na vida da vítima de um delito doloso contra a vida, dada a gravidade de sua própria natureza,
in casu
, tal circunstância extrapolou, o que é perceptível até mesmo ao ver a ofendida extremamente abalada ao prestar depoimento em plenário, emocionando-se e ficando nervosa ao relatar os fatos vivenciados.

Convém transcrever o que foi bem motivado pela sentenciante:

“(...) Diante da violência sofrida a vítima alega que não está nas suas condições físicas normais, pois se sente muito cansada diante de qualquer esforço físico, ainda que leve. Afirma que ficou sem força no braço que foi atingido pelos golpes de faca e devido ao ferimento na perna não consegue ficar muito tempo agachada.

Sofreu também abalo psicológico e teve que se submeter a tratamento específico.

Ainda em decorrência do trauma sofrido, depois do crime a vítima afirma que não conseguiu mais morar na mesma casa. Precisou alugar o imóvel e se mudar para outro local. (...)”
– ID 173090178 – pág. 5.

Já em relação ao
crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, também observo que a
culpabilidade
do réu
EDSON
foi devidamente valorada de forma negativa, haja vista que ele se valeu de subterfúgios para tentar se aproximar da vítima, bem como ir até a residência dela, como o fato de precisar alimentar o cachorro de estimação (ID 173090178 – pág. 8).

Consoante se nota, as manobras realizadas pelo apelante, que acabou por resultar no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, demonstram o elevado grau de culpabilidade do acusado.

Por tais motivações idôneas e aptas a elevarem as penas basilares, estas foram fixadas em 16 (dezesseis) anos de reclusão e de 04 (quatro) meses de detenção, as quais entendo que devem ser
mantidas
.

Destarte,
descabe cogitar em alteração do parâmetro de aumento
da
pena-base
utilizado pela magistrada singular, posto que foi considerado patamar razoável de
1/6
, o qual é amplamente aceito nos Tribunais Superiores.

Ressalte-se que no procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria
não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido
para dosar a reprimenda – conforme orientação pacífica do TJMT (Enunciado Orientativo nº 39/TCCR) –, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como ocorreu na presente hipótese,
adotando, assim, determinado critério para dosar a pena
. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nesse contexto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é a hipótese.

Insta consignar que a pena-base do delito de homicídio qualificado tentado
seria
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com a elevação de 1/6 para cada circunstância judicial negativa – o que deixo de retificar notadamente em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
–, assim, o d. Juízo
a quo
ao fixar 16 (dezesseis) anos de reclusão acabou por favorecer o acusado.

Sendo assim, andou bem a magistrada de origem ao elevar as sanções basilares nos moldes estipulados.

Por fim, na
terceira etapa
dosimétrica, verifica-se que a juíza
a quo
utilizou a fração mínima prevista para reduzir a pena em decorrência da tentativa.

Acerca da temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício já consolidou o entendimento de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(Enunciado nº 46/TCCR/TJMT).

Na hipótese dos autos, o
patamar mínimo
foi fundamentado com base nas particularidades do caso, veja-se:

“(...) Extrai-se do Laudo de Lesão Corporal juntado no id. 90072308 que a vítima sofreu múltiplas perfurações por ama branca, que levaram a hemorragia grave, com choque hipovolêmico. Foi realizada laparotomia exploradora, além de rafia (sutura) dos demais ferimentos, dentre outros procedimentos. Relata, ainda, que a vítima ficou internada em unidade de terapia intensiva até o dia 15/06/2022 e permaneceu em leito hospitalar comum por mais 14 dias, totalizando 25 dias de internação.

Segundo o Sr Perito, “Devido ao choque hipovolêmico por lesão de estruturas nobres, fica caracterizado o perigo de vida”.

Tais informações foram corroboradas pela vítima hoje em plenário, acrescentando que precisou tomar seis bolsas de sangue e até o momento não está nas suas condições físicas e psicológicas normais. (...)”
– ID 73090178 – pág. 8.

Com efeito,
a vítima foi atingida por
diversos golpes de faca
, em regiões vitais, como tórax, abdômen e demais, onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano, que levaram a
hemorragia grave
, sendo necessária a sua internação em UTI e depois ainda permaneceu no hospital, de modo que ficou
25 (vinte e cinco) dias internada
, o que denota não apenas o dolo homicida do apelante, mas também a
proximidade que este obteve do alvo almejado e de realizar com este ato executório a consumação do intento criminoso
.

Concluiu-se a perícia que houve
perigo de vida e risco de morte
(ID 173084973).

Portanto, o emprego da fração mínima se revela adequada às circunstâncias do caso, consoante exposto, posto que o recorrente
exteriorizou todos os atos executórios
e o crime esteve a
curta distância de atingir a consumação
, impondo-se, assim, manter a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3.

Diante disso, verifico que as penas privativas de liberdade foram fixadas de maneira
proporcional e adequada a todas as peculiaridades do presente caso
, tendo o d. Juízo de origem apresentado motivações idôneas para tanto, logo, não merecem reparos, de modo que as
mantenho
nos termos em que estipuladas.

III – Do prequestionamento das matérias

Por fim, a defesa prequestiona as matérias
constitucional e legal
correlatas para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias
(ID 173090188 - pág. 20).

A título de prequestionamento, destaco que
“(...)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

IV – CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDSON PACHECO DOS REIS
,

ficando
inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 1009964-22.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023